Tribunal: STF
Processo: ARE 1434956
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 12, pp. 16/17): 



“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO BANCÁRIO. CEF. EDITAL 1/2014. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONVOCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA ALTERNÂNCIA E PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AOS APROVADOS NA AMPLA CONCORRÊNCIA.CONTRATAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 



1. Consoante orientação jurisprudencial, “à luz da tese assentada ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 837.311, oportunidade em que examinado o tema nº 784 da repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada” (RMS 37036 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, Processo Eletrônico DJe-141 Divulg 05-06-2020 Public 08-06-2020). 



3. Hipótese em que a Caixa Econômica Federal, por intermédio do Edital nº 01/2014, realizou seleção de candidatos para cadastro reserva para o cargo de “Técnico Bancário Novo”. No entanto, após a prorrogação do prazo de validade do concurso determinada na ACP nº 0000059-10.2016.5.10.0006 e em cumprimento à sentença proferida na ACP nº 0000121-47.2016.4.01.0007 pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Brasília, posteriormente confirmada pelo TRT da 10ª Região, que teria determinado à CEF que observasse o percentual mínimo (5%) de contratação de pessoas com deficiência (PCD´s) e ou reabilitados, conforme determina a Lei nº 8.213/91,adotou a solução de convocar e contratar prioritariamente os candidatos com deficiência aprovados no referido certame. 



4. Já decidiu o STJ que, “consoante o entendimento desta Corte, não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes” (AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018). 



5. Ao analisar a mesma matéria, esta Turma, em sua composição ampliada, consignou que “A Caixa Econômica Federal determinou a convocação de pessoas com deficiência - PCD's diante de um contexto de grave violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da inclusão social, após verificar flagrante quadro de inconstitucionalidade, reconhecido na sentença trabalhista proferida na ACP 0000121-47.2016.5.10.0007 que inclusive determinou a adoção de todas as providências necessárias para sanar as irregularidades deflagradas. Por força do reconhecimento dessa inconstitucionalidade pela Justiça do Trabalho, a quem cabe velar pela higidez jurídica das relações de trabalho, deve ser afastada qualquer alegação de irregularidade quanto aos atos de convocação e nomeação de PCDs pela CEF.” (AC 1010168-09.2019.4.01.3300, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, TRF1 - Quinta Turma, PJe 17/09/2021). No mesmo sentido: AMS 1033805-77.2019.4.01.3400, Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1 - Quinta Turma, PJe 24/08/2021. 



6. Apelação a que se nega provimento. 



7. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º; 6º; 37, caput, I, II, III, IV, e § 2º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais sustenta-se que (eDOC 14, p. 13):



     “[...] durante o prazo de validade do certame, a Recorrida nomeou no polo de Itapeva/SP o candidato classificado na 2ª posição da ampla concorrência e na 1ª posição das vagas destinadas às pessoas com deficiência. Em junho de 2019, voltou a realizar convocações dos aprovados, tendo desde então convocado, para o polo de Itapeva/SP, mais 3 aprovados nas vagas destinadas as pessoas com deficiência e nenhum aprovado na ampla concorrência, quebrando assim completamente a ordem de classificação do certame. 



    Ao agir dessa maneira, acabou por desrespeitar a norma editalícia, em especial os itens 5.1 e 13.3, que preveem que a convocação para admissão dos candidatos ocorrerá de forma alternada, na proporção de 5% para os candidatos PCDs, iniciando-se por estes, sobretudo porque a cada 20 (vinte) candidatos convocados, o primeiro deverá ser aprovado como PCD e os outros 19 (dezenove) devem ser da ampla concorrência, considerando que foram nomeados apenas PCD’s, houve a preterição de 38 candidatos ampla concorrência, e, especial a recorrente, aprovada na 12ª colocação.” 



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o recurso por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma indireta ou reflexa (eDOC 1). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, pp. 2-17):



    “No que diz respeito ao mérito, registre-se que está expressamente consignado no edital do concurso que se tratava de seleção para formação de cadastro de reserva, ou seja, não havia até então previsão de vagas para imediato preenchimento. Cito:



    (...)



    No caso, extrai-se da referida previsão editalícia que os candidatos inscritos no referido certame ostentavam, a princípio, apenas a expectativa de futura nomeação para os cargos que viessem a surgir durante o prazo de validade do certame. 



    Dessa forma, consoante orientação jurisprudencial, “à luz da tese assentada ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 837.311, oportunidade em que examinado o tema nº 784 da repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada” (RMS 37036 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, Processo Eletrônico DJe-141 Divulg 05-06-2020 Public 08-06-2020).



    (...)



    Assim, à primeira vista, havia somente expectativa de direito à nomeação, que, por sua vez, somente se convolaria em direito subjetivo na ocorrência das hipóteses previstas no precedente vinculante firmado no Recurso Extraordinário nº 837.311 (Tema 784), cuja tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral foi a seguinte:



    (...)



    Consta dos autos que a impetrante-apelante, foi aprovada em cadastro de reserva no certame, na lista de ampla concorrência. É certo que, conforme documentação juntada aos autos, houve a convocação de um número de PCDs maior que de candidatos da ampla concorrência no polo para oquala ora apelante se inscreveu. 



    Assim, num primeiro olhar, poder-se-ia concluir no sentido de que teria havido inobservância das regras do edital, na medida em que não teria havido proporcionalidade entre as nomeações de candidatos das listas de concorrência geral e de candidatos com deficiência (PCD´s). 



    Entretanto, tal conclusão precipitada resta superada a partir do conhecimento das razões que priorizaram a contratação dos candidatos com deficiências aprovados no concurso regido pelo Edital nº 01/2014-CAIXA. 



    Inicialmente, cumpre destacar que, o prazo de validade do concurso regulado pelo Edital nº 01/2014-CAIXA, já considerada a sua prorrogação, deveria ter se expirado no mês de junho de 2016, porém a vigência foi postergada por decisão proferida pela Justiça do Trabalho, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000059-10.2016.5.10.0006. Cito:



    (...)



    Por sua vez, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000121-47.2016.4.01.0007, também proposta pelo Ministério Público do Trabalho, que tramitou perante a 6ª Vara do Trabalho de Brasília, foi determinado à CEF que priorizasse o preenchimento da cota mínima de 5% (cinco por cento) do quadro total dos respectivos empregados, destinado a pessoas com deficiência, conforme o dispõe oinciso VI, do artigo 93, da Lei 8.212/1991[1]. 



    De fato, a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0000121- 47.2016.5.10.0007 determinou que a CEF cumprisse a reserva de vagas de PNE´s(Portadores de Necessidades Especiais) e ou reabilitados, correspondente a 5% do total do quadro de empregados, determinando, ainda, que fosse resguardada a prioridade de contratação de candidatos PNE´s aprovados no concurso regido pelos Editaisnºs 01/2014-NM e 01/2014-NS. Confira-se a determinação contida na sentença referida:



    (...)



    Por fim, registro que não se desconhece a existência de precedente da Sexta Turma deste Tribunal (Ap 1037133-15.2019.4.01.3400, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, julgado em 14/07/2020), no qual fora adotado entendimento diverso, no sentido de que teria havido preterição nas convocações do certame, ao fundamento de que a decisão proferida na ACP nº 0000121-47.2016.5.10.0007 apenas determinou a reserva de vagas a candidatos deficientes, não se referindo a nomeações imediatas, tampouco a nomeações no concurso regulado pelo Edital nº 01/2014. 



    Prevalece nesta Turma, porém, entendimento diverso, recentemente reafirmado em sua composição ampliada, que contou na sua composição com dois desembargadores titulares da Sexta Turma, que igualmente reconheceram a legalidade da atuação da Caixa no referido certame. 



    Concluiu-se, portanto, que a CEF simplesmente antecipou-se e deu cumprimento ao referido ato judicial, já confirmado em segunda instância, antes mesmo do trânsito em julgado.” 



    Verifica-se que o fundamento assentado pelo Tribunal de origem converge com a jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação, nos casos de nomeação de candidato por força de determinação judicial. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Prazo de validade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Nomeação por decisão judicial. Preterição de candidato. Inexistência. Violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem colocados por força de determinação judicial. 4. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da análise da legislação infraconstitucional, das cláusulas do instrumento convocatório e dos fatos e das provas dos autos, a qual é inviável em recurso extraordinário. 5. Agravo regimental não provido.” (AI 698618-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08/08/2013).



    Confira-se, nesse mesmo sentido, decisão proferida pela Segunda Turma desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PESSOAL.PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas do edital de concurso. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. II – O STF possui orientação no sentido de que a contratação em caráter precário, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual foi promovido concurso público, implica em preterição de candidato habilitado, quando ainda subsiste a plena vigência do referido concurso, o que viola o direito do concorrente aprovado à respectiva nomeação. Precedentes. III - Esta Corte possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido.” (RE 629574 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23/04/2012).



     No mesmo sentido, em caso idêntico ao dos presentes autos, é a decisão monocrática proferida no ARE 1.434.964, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.05.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente